Tribunal: TCU
Processo: 041.262/2018-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde/Ministério da Saúde (FNS/MS), em desfavor da empresa individual Silvan P da Silva  EPP (CNPJ 09.025.261/0001-30), solidariamente com o Sr. Silvan Pereira da Silva (CPF XXX.244.624-XX), na condição de titular da referida empresa, em razão da aplicação irregular dos recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil  Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), no período de fevereiro/2012 a setembro/2014.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde/Ministério da Saúde (FNS/MS), em desfavor da empresa individual Silvan P da Silva - EPP (CNPJ 09.025.261/0001-30), solidariamente com o Sr. Silvan Pereira da Silva (CPF XXX.244.624-XX), na condição de titular da referida empresa, em razão da aplicação irregular dos recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), no período de fevereiro/2012 a setembro/2014; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, o Sr. Silvan Pereira da Silva (CPF XXX.244.624-XX), dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 202, § 8o, do RI/TCU; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19, caput , e 23, inciso III, da mesma lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso II e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, que sejam julgadas irregulares as contas do Sr. Silvan Pereira da Silva (CPF XXX.244.624-XX), titular da empresa individual Silvan P da Silva - EPP (CNPJ 09.025.261/0001-30), condenando-o ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea 'a', do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data do recolhimento, e com o abatimento de valores acaso já satisfeitos, na forma prevista na legislação em vigor; VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 19,20 11/04/2012 18,56 11/04/2012 7,20 27/04/2012 28,16 27/04/2012 30,56 13/06/2012 79,20 26/07/2012 29,36 26/07/2012 170,59 27/07/2012 78,00 23/08/2012 30,56 23/08/2012 341,18 24/08/2012 601,20 10/09/2012 522,57 10/09/2012 31,76 10/09/2012 350,40 11/10/2012 9,60 11/10/2012 833,14 15/10/2012 796,80 09/11/2012 9,60 09/11/2012 1.371,85 20/11/2012 1.443,00 18/12/2012 2.028,42 19/12/2012 1.209,80 30/12/2012 1.563,75 30/12/2012 13,77 30/12/2012 506,09 19/02/2013 13,77 19/02/2013 1.489,00 07/03/2013 2,40 07/03/2013 1.261,60 15/03/2013 983,34 20/03/2013 25,56 20/03/2013 792,00 19/04/2013 1.194,77 29/04/2013 1.227,20 31/05/2013 1.194,77 31/05/2013 25,56 31/05/2013 1.076,00 04/06/2013 2.120,04 05/06/2013 1.181,20 28/06/2013 2.354,15 28/06/2013 2.862,07 31/07/2013 884,80 31/07/2013 708,80 02/09/2013 3.282,84 02/09/2013 25,56 02/09/2013 3.379,86 01/10/2013 744,80 02/10/2013 2,40 02/10/2013 595,20 12/11/2013 3.252,69 12/11/2013 672,80 06/12/2013 3.769,74 06/12/2013 752,40 30/12/2013 3.404,25 30/12/2013 2.839,95 07/02/2014 508,00 07/02/2014 576,00 31/03/2014 4.348,35 31/03/2014 4.136,40 09/04/2014 260,00 16/04/2014 6.020,37 13/05/2014 178,00 30/05/2014 9,60 30/05/2014 178,00 02/06/2014 33,60 02/06/2014 6.275,97 06/06/2014 12,39 06/06/2014 130,80 04/07/2014 6.539,04 04/07/2014 12,39 04/07/2014 33,60 04/07/2014 241,20 31/07/2014 6.313,32 01/08/2014 6.233,76 09/09/2014 357,60 09/09/2014 9.3. aplicar ao Sr. Silvan Pereira da Silva (CPF XXX.244.624-XX) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea 'a', do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 219, inciso II, do RI/TCU, a cobrança judicial da dívida caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, desde logo, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, do Regimento Interno do TCU, caso seja do interesse do Sr. Silvan Pereira da Silva (CPF XXX.244.624-XX), o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo, sobre cada uma, os encargos legais devidos, sem prejuízo de alertá-lo de que, caso opte por essa forma de pagamento, a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 26, parágrafo único, e 59, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, § 2o, do Regimento Interno do TCU; 9.6. dar ciência desta deliberação ao responsável e aos demais interessados, bem como ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República em Alagoas, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis, e comunicar-lhe que o Relatório e o Voto que a fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico e que, caso haja interesse, o Tribunal pode enviar-lhes cópia desses documentos sem qualquer custo.